Tribunal: STF
Processo: RE 103089
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-01
Data de publicação: 1987-12-01

Ementa:
PIS. NATUREZA JURÍDICA. PIS NA BASE DE CALCULO DO IPI. SITUAÇÃO
ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8/77.
OBICE REGIMENTAL DO INC. VIII, DO ART. 325 DO RI/STF. EXAME DO
EXTRAORDINÁRIO ANTE AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO MESMO
ART. 325 (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85).
NÃO E POSSIVEL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, O EXAME DO
EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA C.F., DE VEZ QUE
OS ASSUNTOS VERSADOS NAS SUMULAS 71 E 546, DAS QUAIS O ACÓRDÃO
TERIA DIVERGIDO, NÃO FORAM NELE DEBATIDOS, COM INCIDENCIA, ASSIM,
DA SÚMULA 282, E NEM CABENDO, AINDA, DECIDI-LO FRENTE A INVOCADOS
DISPOSITIVOS DO CTN, EM RAZÃO DO OBICE PREVISTO NO INC. VIII DO
ART. 325 DO RI/STF.
PASSIVEL DE APRECIAÇÃO O EXTRAORDINÁRIO, PELO ENFOQUE
CONSTITUCIONAL, QUANTO A NATUREZA TRIBUTARIA DO PIS, TEM-SE SER ELE
CONSIDERADO TRIBUTO ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 8/77, PERDENDO TAL NATUREZA JURÍDICA A PARTIR DE ENTÃO.
A POSSIBILIDADE DE INCLUSAO OU NÃO DO PIS, NA BASE DE CALCULO DO
IPI, A PARTIR DE QUANDO DEIXOU ELE DE SER CONSIDERADO TRIBUTO,
NÃO SE ELEVA NIVEL CONSTITUCIONAL, HAVENDO DE SER APRECIADO O TEMA
ANTE A LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA DAQUELE ONUS (LC N. 7/70) E DA
DISCIPLINADORA DO IPI.